Tribunal: STF
Processo: RHC 268351
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.041. 440/SP.
 
2. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento à apelação do Ministério Público e reformar sentença absolutória, condenou o recorrente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, em continuidade delitiva. 

3. No presente recurso ordinário constitucional, a defesa sustenta que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de examinar suposta ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva. Alega que os fatos envolveriam vítimas diversas e contextos distintos, inexistindo liame subjetivo apto a justificar a incidência do art. 71 do Código Penal. Afirma tratar-se de ilegalidade objetiva, cognoscível de plano em habeas corpus, e que o STJ teria limitado sua decisão ao caráter substitutivo do writ e à ausência de flagrante ilegalidade, sem enfrentar a tese central defensiva, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, aos arts. 5º, LIV e LV, da CF, e ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC.

4. Requer a devolução dos autos ao STJ para análise obrigatória do mérito ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício diante da manifesta ilegalidade

É o relatório. 

Decido.

5. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011).
 
6. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).
 
7. Ademais, destaco que no mesmo sentido da jurisprudência do STJ, esta Suprema Corte também consolidou entendimento no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8.  Verificada a inadmissibilidade da impetração, o julgador não está obrigado a analisar nenhum ponto do mérito. Assim não prospera a alegação de ausência de prestação jurisdicional. Nessa linha:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Alegação de omissão na decisão agravada. 3. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 4. Não constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre pontos indicados em habeas corpus flagrantemente inadmissível. 5. Ausente manifesta ilegalidade a reclamar a superação da súmula. 6. Agravo improvido.”
(HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

9. Cumpre ainda observar que o eventual afastamento da continuidade delitiva poderia, em tese, acarretar prejuízo ao paciente. Isso porque, reconhecida a prática de dois crimes autônomos sem a incidência do art. 71 do Código Penal, a solução juridicamente possível seria o concurso material, com soma das penas, resultando em reprimenda mais gravosa do que a atualmente fixada.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator